Tribunal: TJDFT
Processo: 0744690-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0744690-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FORTIUM - EDITORA E TREINAMENTO LTDA AGRAVADO: ADRIANA GONCALVES CARDOSO DECISÃO 1. A devedora insurge-se contra decisão da 11a Vara Cível de Brasília (id 20327922) que, em cumprimento de sentença, determinou-lhe apresentar a relação completa dos alunos matriculados, incluindo o nome completo, CPF, endereço, curso e valor da mensalidade, para fins de penhora, no prazo de 15 dias, sob pena de multa. Alega, em suma, que a medida viola garantia constitucional de direito à privacidade e à intimidade, assegurada aos alunos matriculados, mormente porque os discentes não são partes na execução. Salienta a possibilidade de recusa de exibição do documento (CPC 404, VI). Requer a suspensão da decisão, até o julgamento do AGI. 2. Não vejo configurada a aparência do bom direito. Admite-se a penhora de faturamento da empresa devedora, quando não encontrados outros bens capazes de satisfazer o crédito e a medida não comprometer suas atividades, em razão da ordem estabelecida no CPC 835, X. Por outro lado, não constitui constrangimento a realização de ato judicial previsto em lei. O fornecimento da lista ao Juízo não traduz violação a direito nem responsabilização da agravante, pois agirá no cumprimento de ordem judicial. A indicação de CPF, nome e endereço dos alunos não ofende direito a privacidade. 3. Indefiro a suspensão pleiteada. Comunique-se ao Juízo a quo. Ao agravado para contrarrazões. Após, conclusos. Intimem-se. Brasília, 3 de novembro de 2020. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE RELATOR